Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007232-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (IMPETRANTE), JOSE LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 038.629.663-48 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA LAYANA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 044.859.493-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA
PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOUE DAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO – INACOLHIMENTO – DECISÕES FUNDAMENTADAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
3
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantida da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado

Gideoni
Pereira Silva
, em favor de
José
Layano
Oliveira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
-MT.

Consta
desta impetração
que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19 de fevereiro de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000387-77.2022.8.11.0023, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06),
que deu origem à ação penal registrada sob o n.
1000436-21.2022.8.11.0023
.

Afirma o impetrante
que

a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora
é nula pois
deixou de fundamentar
,

com base em elementos concretos, tanto a existência dos r
equisitos autorizadores da
decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
como também a impossibilidade de
aplicação de medidas cautelares alternativas,
previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente, o relaxamento da prisão
preventiva
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões constantes no
decisum
que se encontra no ID 125316654. O juízo de primeiro grau encaminhou as informações que se
veem
no ID 125602675, no qual fez um resumo do caso em comento e informou que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 6 de maio de 2022, às 13h30.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante noID125750699, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da inexistência dos requisitos
pertinentes
, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar
a
prolação do referido édito judicial
: a garantia da ordem pública
, o resguardo da instrução criminal
e a
necessidade de
preservação da integridade física e psicológica da vítima.

A propósito, o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e, recentemente, indeferiu o pedido de sua revogação, com base nas razões expostas nas decisões abaixo reproduzidas:

[...]
Passa-se a analisar a materialidade e autoria.

Quanto ao art. 24-A da Lei 11.340/06.

A
materialidade
, no caso, evidencia-se pelo narrado.

Não se pode afastar, evidentemente, o conteúdo da decisão que decretou as medidas protetivas.

No procedimento 1002772-32.2021.8.11.0023, em 10/11/2021, relatou-se:

Afirma a requerente que: “(...) é irmã de JOSÉ. Que

ambos moram
juntos
mas só a declarante quem trabalha.

Que JOSÉ não faz nada da vida. Que na data de hoje

pela manhã, JOSÉ estava sob efeito de bebida alcoólica.

Que não sabe informar se JOSÉ também estava sob

efeito de entorpecentes. Que JOSE começou a quebrar as

coisas que tinham dentro de casa, armários, móveis, etc.

Que JOSÉ mandava a declarante ir embora porque a

casa não era dela e ela não estava pagando o aluguel.

Que a declarante afirma que atrasou apenas uns dias no

pagamento do aluguel e então JOSÉ ficou louco, começou

a quebrar coisas, dar murros na parede. Que a

declarante afirma que só ela quem trabalha para manter

a casa. Que JOSE constantemente tem esses surtos e fica

violento e agressivo. Que nesta oportunidade, JOSE foi

para cima da declarante e lhe deu um soco no rosto. Que

JOSE também lhe deu vários empurrões. Que JOSÉ

ameaçou a declarante dizendo que iria matá-la e que não

queria ver a cara dela na casa novamente. Que essa não

é a primeira vez que foi agredida fisicamente por JOSE.

Que isso acontece
há muito tempo
mas é a primeira vez

que a declarante chama a polícia. Que deseja representar

criminalmente contra JOSE pelo crime de ameaça pois

começou a ficar com medo do que ele possa fazer daqui

para frente. Que tem interesse em solicitar medidas

protetivas de urgência pois teme pela sua integridade

fisica
. Que JOSÉ quebrou muitas coisas na casa

causando um grande prejuízo a declarante. Que a

declarante apresenta uma lesão no rosto em virtude da

agressão que sofreu. Que a declarante queria apenas que

JOSE ficasse preso para poder viver em paz. Nada mais

disse (...)”.

Ao final, concluiu-se:

Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da

denominada Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006),

concedo à ofendida CARLA LAYANA OLIVEIRA DE

SOUZA as medidas postuladas, e aplico imediatamente

ao ofensor JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA as

seguintes medidas de urgência:

1) proibição do agressor de aproximar da ofendida e de

seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo

de distância de 300 (trezentos) metros entre estes e o

agressor;

2) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e

testemunhas por qualquer meio de comunicação; e,

3) proibição de frequentar a residência da ofendida, dos

seus familiares e o seu trabalho, a fim de preservar a

integridade física e psicológica da ofendida. Intime-se a

requerente/vítima pessoalmente desta decisão,

cientificando-a de que, caso o ofensor descumpra

qualquer das medidas acima impostas, deverá procurar

imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum

local para a adoção das medidas pertinentes.

Intime-se o requerido, pessoalmente, cientificando-o de

que o descumprimento de quaisquer dessas medidas

ensejará a decretação de sua prisão preventiva (artigos

20 e 24-A ambos da Lei no 11.340/2006 e artigo 313,

inciso III, do CPP).

Analisando-se o procedimento 1002772-32.2021.8.11.0023,

verifica-se que houve a intimação do requerido no
dia

11/11/2021
.

Uma das medidas era a proibição de contato e outra era a

proibição de aproximação, ambas medidas supostamente violadas

neste caso.

A
autoria
, de acordo com os autos, recai sobre o indiciado,

tendo em vista os depoimentos e o narrado pela vítima.

No tocante ao art. 147 do CP:

A
materialidade
, no caso, evidencia-se pelo narrado. A

autoria
, de acordo com os autos, recai sobre o indiciado, tendo em

vista os depoimentos e o narrado pela vítima.

Houve representação.

No tocante ao art. 140 do CP:

A
materialidade
, no caso, evidencia-se pelo narrado. A

autoria
, de acordo com os autos, recai sobre o indiciado, tendo em

vista os depoimentos e o narrado pela vítima.

Por isso, cumpridas as demais exigências formais do art. 301

e seguintes do CPP, inexistindo quaisquer vícios que possam

eventualmente macular o ato,
HOMOLOGA-SE
a prisão em

flagrante em relação ao
art. 24-A Lei 11.340/06 e art. 140 e

art.147, ambos do CP.

III DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Transcrevem os
arts
. 312 e 313 do CPP:

[...]

Não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da

presença de algum fundamento para a prisão, mas também o

apontamento de dois requisitos, ambos relacionados ao que se

convencionou chamar de fumus
comissi
delicti, o correspondente

ao fumus boni iuris da seara processual civil.

Trata-se da “prova da existência do crime e indício suficiente

de autoria”.

Realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se

fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que

prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em

contraditório, inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase

de auto de prisão em flagrante.

Quanto aos requisitos para a prisão, a construção da

vinculação típica no presente caso afasta a possibilidade de

prisão em flagrante.

As penas (em abstrato) cominadas pelos tipos em

destaque não superam 4 anos, o que afasta a incidência do

art. 313, I, do CPP.

Entretanto, como há medida protetiva válida, tendo havido

intimação do requerido, quanto ao requisito, incidente o art. 313,

III, do CPP.

Quanto ao fundamento da prisão, estar-se-ia diante da

“conveniência da instrução criminal”.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado

periculum
libertatis
do investigado/réu.

Sobre o ponto específico, comenta Eugênio
Pacelli
de

Oliveira:

[...]

Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão

preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução

criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou

que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a

instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação,

produção e discussão probatória.

Em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade do

requerido põe em risco a instrução criminal (a englobar o

momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à

tranquilidade da vítima.

Do TJMT, coletam-se as seguintes ementas de acórdãos:

[...]

Nota-se que as medidas cautelares não se mostram

adequadas em relação ao requerido, até mesmo porque se noticiou

o descumprimento de medida protetiva, que não deixa de ser uma

cautelar diversa da prisão, devendo ser convertida sua prisão

preventiva, isso com fundamento na conveniência da instrução

criminal.

IV DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,

HOMOLOGA-SE
a prisão em flagrante de
JOSE

LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA,
preso em flagrante

delito pela suposta prática de conduta tipificada

como infração penal pelo
art. 24-A da LEI No

11.340/2006, art. 140 e art. 147 do CP;

Conclui-se, também, pela
CONVERSÃO DA PRISÃO

EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
(conveniência da

instrução criminal) de
JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE

SOUZA
[...].
(ID
125151197
,
p.

87/98
).
Destaques no original

[...]

Trata-se de denúncia, ofertada pelo Ministério Público, em desfavor de
JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE

SOUZA
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 24-A, da Lei n° 11.340/06 e 147 do

Código Penal, contra a vítima, Carla
Layana
Oliveira de Souza, fatos ocorridos em 19 de fevereiro de
2022.

A denúncia foi recebida em 07 de março de 2022 (ID 78800427 - Pág. 1).

O acusado,
JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA
, devidamente citado, apresentou resposta à

acusação, pugnando, em caráter preliminar, pela revogação da prisão preventiva, considerando que se

passou um mês do dia do fato, além de se tratar de réu primário, portador de bons antecedentes e com

domicílio certo na Comarca, verifica-se ainda que a manutenção da cautelar, pelo tempo decorrido torna
-
se

desproporcional, sendo viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, subsidiariamente,

impugnando a versão dos fatos posta na denúncia e reservando-se no direito de analisar

pormenorizadamente o mérito após o encerramento da instrução preliminar (ID 81444644 - Pág. 2).

Por intermédio de Advogado constituído, o acusado requereu a
Substituição
de

Medida
Cautelar de

Prisão
, pela aplicação de medidas cautelares diversas, excetuada a fiança (ID 82035834).

O Ministério Público p
r
onunciou-se pelo desacolhimento do pedido de revogação preventiva, dado que

presentes os pressupostos para mantimento do decreto prisional, subsidiariamente, pelo prosseguimento

do feito, designando audiência de instrução e julgamento (ID 81914380 e ID 82341899).

É o relatório do essencial.

Fundamento e Decido.

Pois bem. Em que pese às alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão

preventiva do indiciado deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos

autorizadores, quais sejam: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal e por se tratar da

imputação de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,

idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência,

conforme prevê o artigo 313, inciso III, do CPP.

Ademais, é sabido que nesta fase processual a absolvição sumária somente é possível quando forem

alegados e comprovados fatos que podem concluir pelas situações elencadas no artigo 397 do CPP, quais

sejam: (
i
) inexistência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (
ii
) a existência manifesta de

causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (
iii
) que o fato narrado

evidentemente não constitui crime; ou (
iv
) extinta a punibilidade do agente.

Anote-se, que o recebimento da denúncia a que alude o artigo 396 já foi realizado por este Juízo, sendo

que naquele momento não fora constatada a existência de quaisquer das hipóteses de rejeição liminar da

acusação, previstas no artigo 395 do CPP.

Ao contrário, conforme decisão de ID 78800427 - Pág. 1, ficou constatado que a denúncia continha os

requisitos necessários para o seu oferecimento e recebimento, nos moldes do artigo 41 do CPP.

Assim, as alegações do acusado por se referir ao mérito desta ação penal, não podem ser apreciadas

neste momento, pois o caso indica que a produção de outras provas tanto pela acusação, quanto pela

defesa, é medida necessária à instrução criminal.

Importante salientar que a prisão preventiva de José
Layano
Oliveira Souza foi decretada para

salvaguardar a ordem pública da reiteração delitiva, diante da presença da materialidade delitiva e

dos indícios suficientes de autoria, tal como, perante a existência de crime envolvendo violência

doméstica e familiar contra a mulher
, requisitos estes previstos nos artigos 312 e 313 do Código de

Processo Penal.

Além disso, o fato de o acusado possuir predicados pessoais favoráveis segundo afirma a defesa, por si

só, não servem para desconstituir o édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado

que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de

Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

[...]

Reexaminando a situação do acusado perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos

para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem (Boletim de Ocorrência n. 2022.46376,

Depoimentos das Testemunhas, Policiais Militares, Daniel Francis
Dionecio
e Leandro dos Santos

Rodrigues e as declarações da vítima Carla
Layana
Oliveira de Souza).

Desta forma, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos

os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que

pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da

prisão preventiva.

Destarte, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão

preventiva do réu se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e, não tendo a

Defesa apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar do acusado não se revela

medida necessária, entendo que a decisão deve ser mantida.

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois

conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública e na existência de

crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Adiante, no que tange ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, entendo que a hipótese

dos autos não evidencia a existência de desproporcionalidade na aplicação da medida constritiva de

liberdade, uma vez que restou demonstrado a presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por fim, a segregação pessoal do acusado serve também, embora não seja seu intuito, como forma de

prevenção geral e defesa social, porque não tem o viés de pena antecipada, mas tem função de

desestimular novas práticas de delitos.

Assim, permanece o fundamento da garantia da ordem pública.

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, formulado pela

defesa de JOSÉ LAYANO OLIVEIRA DE SOUZA
, uma vez que presentes os requisitos autorizadores,

previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
[...]

(ID 125151197
,
p. 166/168)
Destaques no original

Infere-se, pois, que a prisão preventiva do paciente foi
determinada

em razão da sua renitência delitiva
, porque além de haver elementos que indicam que
descumpriu as medidas protetivas
deferida
em benefício de sua ex-companheira,
ele
ainda
proferiu ameaças contra ela
, demostrando, dessa forma, que o círculo da violência no caso destes autos está se intensificando e o magistrado precisa ser enérgico para interrompê-lo e preservar a integridade física e psicológica da vítima, motivo pelo qual não resta a menor dúvida que
as decisões reprochadas estão
fundament
adas em
dados
pro
batórios
extraídos dos autos principais que demonstram a gravidade concreta das condutas, em tese, atribuídas ao
favorecido
.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância ao decretar e manter a custódia cautelar do paciente, porquanto a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos à sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.
[...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
g
ravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, deve ser consignado que a prisão preventiva do paciente se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis queas circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tal como pode visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável
.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a constrição cautelar
impõe-se
pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado
, evidenciada na propensão à prática delitiva
. Precedentes.

3. A questão referente à decretação da prisão preventiva de ofício, além de configurar indevida inovação recursal, não foi levada ao conhecimento das instâncias de origem, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 680.530/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
27/09/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
José
Layano
Oliveira de Souza
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022